Tribunal: TJSP
Processo: 2026826-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Justiça Gratuita. Impugnação acolhida. Revogação. Inexistência de demonstração da capacidade da agravante em arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria continuidade, de forma que não subsiste qualquer razão para se revogar o benefício concedido.

Recurso a que se dá provimento.